Tribunal: TJSP
Processo: 2262364-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ção do preparo que implica a deserção do recurso - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262364-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recurso interposto sem o recolhimento das custas de preparo - Decisão inaugural proferida em agravo de instrumento que fixou prazo de cinco dias para o agravante comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo "a quo" ou providenciar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recurso interposto sem o recolhimento das custas de preparo - Decisão inaugural proferida em agravo de instrumento que fixou prazo de cinco dias para o agravante comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo "a quo" ou providenciar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 - Pedido de reconsideração da decisão, e reapreciação do pedido de gratuidade da justiça - Impossibilidade - Prazo peremptório - Não obstante o art. 99, "caput", do CPC/2015 permita que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em recurso, certo que tal dispositivo refere-se aos pedidos formulados diretamente nos autos principais (como em recursos de apelação, por exemplo), ou em situações nas quais não houve tempo hábil para apreciação do pedido, de modo a não retirar do juízo "a quo" a primazia para a apreciação da questão - Agravante que teve tempo mais que suficiente para pedir e obter a concessão da benesse pela via adequada - Agravante que deve buscar, na origem, a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indevida supressão de instância - Ausência de complementação do preparo que implica a deserção do recurso - RECURSO NÃO CONHECIDO.